Tribunal: TJPA
Processo: 0800436-09.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800436-09.2021.8.14.0006

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ALBERTINA MARIA DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE A GENITORA DE SERVIDOR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de procedência em ação de concessão de pensão por morte ajuizada pela mãe de servidor público municipal falecido, reconhecendo seu direito ao benefício previdenciário. A decisão entendeu comprovada a dependência econômica com base em diversos documentos: declaração de imposto de renda, apólice de seguro, atestado do IPMB e laudo social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a dependência econômica da mãe do servidor público falecido, condição indispensável à concessão da pensão por morte, nos termos da legislação municipal aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação municipal (Lei nº 8.466/2005) autoriza a concessão de pensão por morte a genitores de segurado falecido, desde que demonstrada a dependência econômica.

4. Documentos apresentados pela autora atestam sua condição de dependente: imposto de renda, apólice de seguro, atestado do IPMB e laudo social.

5. O agravante não trouxe elementos novos ou aptos a infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos já enfrentados.
6. Reconhecido o caráter protelatório do recurso, com imposição de honorários recursais majorados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de pensão por morte a genitores de servidor público exige a comprovação de dependência econômica, nos termos da legislação aplicável.

2.

A demonstração da condição de dependente por meio de documentação idônea é suficiente para o reconhecimento do direito ao benefício.

3.

A interposição de recurso que reproduz argumentos já enfrentados, sem elementos novos, caracteriza insurgência protelatória.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 85, §11; 1.026, §2º; Lei Municipal nº 8.466/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 340; TJPA, ApCiv 0011268-43.2014.8.14.0051, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.04.2022; TJPA, ApCiv 0002274-18.2015.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Cunha, j. 18.08.2025.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB (atual BelemPrev)
contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte ajuizada por
Albertina Maria de Jesus Silva
, que manteve a sentença de procedência da ação, reconhecendo o direito da agravada à percepção do benefício de pensão em razão do falecimento de seu filho, servidor público do Município de Belém.

A decisão recorrida (Id n° 24743142) entendeu pela comprovação da dependência econômica da agravada, com base em robusta documentação acostada aos autos, destacando-se apólice de seguro, declaração de imposto de renda, atestado do próprio IPMB e laudo social, todos demonstrando que a mãe figurava como dependente do segurado falecido.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, ausência de comprovação da dependência econômica da agravada, aduzindo que a mera condição de mãe do servidor não assegura, por si só, o benefício. Requer, portanto, a reforma da decisão e o indeferimento da pensão por morte.

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, defendendo a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que restou amplamente comprovada sua dependência econômica em relação ao falecido. Destacou, ainda, que o recurso possui nítido caráter protelatório e carece de elementos aptos a alterar o julgado (Id n° 26420926).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à legislação previdenciária aplicável (Lei Municipal nº 8.466/2005), que prevê a possibilidade de concessão de pensão por morte a genitores do segurado, desde que comprovada a dependência econômica, hipótese verificada nos autos.

A agravada logrou êxito em demonstrar documentalmente sua dependência do servidor falecido, mediante: declaração de imposto de renda em que consta como dependente; apólice de seguro de vida em que figura como única beneficiária; atestado do IPMB reconhecendo sua condição; laudo social atestando a dependência econômica, além de outros documentos complementares que corroboram a convivência e o apoio financeiro prestado pelo de cujus.

Nesse cenário, não há como afastar o reconhecimento de sua condição de dependente, impondo-se a manutenção da decisão que lhe assegurou o benefício de pensão por morte.

No mesmo sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA DE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS E PROVA PRODUZIDA. REFORMA DA SENTENÇA.

1- Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelante, tendo em vista os documentos juntados com a inicial. Demonstrou a autora que possuía residência em comum com o ex-segurado; juntou documentos que comprovam ser beneficiária do seguro DPVAT do filho em razão de seu óbito por acidente de trânsito; comprovou ainda a existência de cobranças efetuadas em sua residência em nome ex-segurado, que continuaram chegando após o falecimento. Também em audiência de instrução, na qual foram colhidos os depoimentos da parte autora e de testemunhas, foram uníssonos em afirmar que a época do falecimento o ex – segurado residia com a genitora, ajudava com as despesas da casa e que a autora não auferia renda fixa, de forma a demonstrar a condição de dependência econômica em relação ao instituidor da pensão.

2- Sendo assim, é possível concluir que a condição econômica da parte autora ao tempo do falecimento do segurado era resultante da união de esforços de ambos. Logo, a renda auferida pelo ex-segurado, presumidamente, era indispensável à subsistência da parte autora.

3- .3. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária com a reforma da sentença. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011268-43.2014.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DO SEGURADO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARCIAL COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Dependência Econômica cumulada com Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte, julgou procedente o pedido formulado por Júlia Barroso Araújo, mãe do ex-segurado Paulo Jorge Barroso Araújo, falecido em 22/04/2010. O juízo de origem reconheceu o direito da autora à pensão por morte, determinando o pagamento retroativo a partir da data do óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada, nos autos, a dependência econômica da autora em relação ao segurado falecido, nos termos exigidos pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação aplicável à concessão da pensão por morte é aquela vigente à data do óbito do segurado, conforme o princípio do tempus regit actum e a Súmula 340 do STJ.

4. A dependência econômica dos pais não é presumida e deve ser comprovada por documentos idôneos, conforme o art. 6º, V, e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

5. A autora comprovou a dependência econômica por meio de documentos que atestam a ausência de renda superior a dois salários mínimos, sua coabitação com o falecido e a designação como beneficiária em apólice de seguro.

6. A interpretação da legislação previdenciária deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, solidariedade e função social da previdência, bastando prova razoável da dependência econômica, ainda que parcial.

7. A ausência de impugnação probatória eficaz por parte da autarquia e a ausência de outros dependentes habilitados reforçam o direito da autora ao benefício.

8. Jurisprudência do TJPA e parecer ministerial confirmam a tese de que a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a dependência econômica exigida por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se à pensão por morte a legislação vigente à data do óbito do segurado.

2. A dependência econômica dos pais do segurado deve ser comprovada mediante documentação idônea, conforme exigência legal.

3. A comprovação de dependência econômica parcial e ausência de renda própria superior a dois salários mínimos é suficiente para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 201, V; 230. CPC/2015, arts. 373, II; 487, I; 1.026, §2º. Lei Complementar Estadual nº 39/2002, art. 6º, V e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 340; STF, ARE 763761 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.12.2013; TJPA, ApCiv 0013598-54.2005.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 19.04.2021; TJPA, ApCiv 001084745.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 26.07.2021.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002274-18.2015.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025 )

Ademais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, o recurso não trouxe elementos novos ou relevantes capazes de infirmar as conclusões já firmadas, limitando-se a reproduzir argumentos já enfrentados e devidamente rejeitados no julgamento originário.

Portanto, resta evidente o caráter meramente protelatório da insurgência, razão pela qual deve ser negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção da decisão monocrática recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão monocrática que reconheceu o direito da agravada ao benefício de pensão por morte.

Condeno o agravante ao pagamento de honorários recursais, majorados em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025